Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE DA EMPRESA. CONTINUIDADE DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. VIABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICIADO.
1. Demonstrado, pela movimentação bancária da empresa, que o bloqueio realizado em conta corrente não inviabiliza a continuidade das atividades dela, não há falar em ilegalidade na constrição.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.